Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703159-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de MARIA LOPES DOS SANTOS , ante Acórdão de ID 27503166 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 15:06:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador